Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na apelação interposta por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL, em face à sentença que rejeitou os seus embargos à monitória e constituiu título executivo. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, apresentou petição e documentos (ID. 76078352 a ID. 76080025). É o relatório. Decido. A concessão de gratuidade para pessoa jurídica exige que a parte interessada comprove não dispor de condições para arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, preceitua a Súmula 481 do STJ que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Instada a comprovar a sua hipossuficiência financeira, a recorrente se limitou a juntar uma lista dos processos judiciais em que é ré perante a Justiça do Trabalho, além da portaria que concessão de certificado de entidade beneficente de assistência social (ID. 76078357, ID. 76078358). Diante da sua natureza jurídica, a apelante somente poderia obter o benefício da gratuidade de justiça se demonstrasse que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo. Como se trata de uma pessoa jurídica, o simples fato de não ter fins lucrativos não é suficiente para justificar a concessão do benefício. No caso, a associação não comprovou que o pagamento das custas processuais comprometeria suas atividades. Os documentos apresentados não mostram que não pode pagar os emolumentos sem prejudicar seu funcionamento. Nesse sentido, o fato de figurar em diversas ações judiciais, isoladamente, não induz estado de hipossuficiência, tampouco a concessão do benefício em outro feito que tramita em outra unidade da federação. O contexto dos autos se mostra insuficiente para concessão da benesse em questão, mormente porque as custas judiciais do Distrito Federal são módicas. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Portanto, como não demonstrou estar em situação financeira crítica, a apelante não pode receber o benefício da gratuidade de justiça, que, para pessoas jurídicas, é concedido apenas em casos excepcionais. Nesse sentido, confira-se julgado desta Turma: “(...) 5. Inexistindo demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mesmo que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou que possua dificuldades econômicas, como a falência, recuperação judicial ou situações análogas, a parte processual não fará jus ao benefício da justiça gratuita, conforme a Súmula 481 STJ. Requerimento indeferido. (...) (Acórdão 1729600, 07304608520228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15